Tribunal: TJBA
Processo: 8027672-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027672-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM. AUSÊNCIA DE PARTE VENCIDA. FIXAÇÃO PREMATURA. POSTERGAÇÃO PARA O DESFECHO DA LIDE. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível, anulando sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, e determinando o retorno dos autos à origem. O Embargante alega contradição quanto à prescrição e equívoco na fixação dos honorários, pois a sentença de primeira instância foi anulada, não havendo sucumbência definida (ID 99079341).

II. Questão em discussão

Se o acórdão embargado contém contradição ao afastar a prescrição da pretensão executória.

Se a fixação de honorários advocatícios é cabível quando a sentença de origem é anulada e o processo retorna para prosseguimento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado, ao afastar a prescrição, analisou o mérito recursal com base na teoria da
actio nata
e na iliquidez do título executivo até 07/02/2023, não configurando contradição, mas sim o reexame da matéria de fundo.

A anulação da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença tornam prematura a fixação de honorários advocatícios de sucumbência e recursais nesta fase processual. A definição do "vencido" e a base de cálculo da verba honorária dependerão do resultado final da lide no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração
parcialmente providos
para sanar o equívoco quanto à fixação dos honorários advocatícios, determinando sua postergação para o juízo de origem ao final da lide, mantendo-se hígido o acórdão nos demais termos.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência e recursais deve ser postergada para o juízo de origem quando o acórdão anula a sentença e determina o retorno dos autos para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, inexistindo, nesse momento, a definição final da parte vencida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência citada: TJ-BA - ED: 00087349020098050039, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027672-52.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado P
AULO CESAR DA SILVA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08